Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No constrangimento ilegal o bem jurídico tutelado é a liberdade individual da vítima, seja física ou psíquica, traduzindo-se a conduta delitiva em “constranger alguém, utilizando violência, grave ameaça ou qualquer outro meio de redução da capacidade de resistência, a fazer o que a lei não manda ou não fazer o que ela não proíbe.”.
2. A ilegitimidade da pretensão do sujeito ativo é elemento objetivo do tipo penal de constrangimento ilegal. Sendo legítima a pretensão, tem-se o crime previsto no artigo 345, do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões).
3. Atento ao comando do artigo 103, do Código Penal, não sendo apresentada a queixa-crime no prazo de 6 (seis) meses da ciência da autoria do crime, a punibilidade deve ser extinta face a decadência do direito.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.